Tribunal: STM
Processo: 7001417-12.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001417-12.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: LUCAS ALEXANDRE BARBOSA DE QUEIROZ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/04/2020 a 16/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar arguida pelo Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, de não
conhecimento do Agravo, nos termos do voto da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) e consoante o disposto no art. 5º, § 5º,
da Resolução/STM nº 275, de 2/4/2020, com a redação dada pela Resolução/STM
nº 277, de 7/4/2020. Os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO acolhiam
a preliminar. Em seguida, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, no
mérito, conheceu e negou provimento ao presente Agravo, conforme o
entendimento firmado em IRDR, mantendo a Decisão que negou seguimento à
Apelação nº 7000346-72.2019.7.00.0000, na forma do art. 932, inciso IV, alínea
"c", do Código de Processo Civil, c/c o art. 27, inciso II, da Lei n° 8.457/92, nos
termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA dava provimento parcial ao Agravo
Interno interposto pela Defesa para, reformando a decisão monocrática proferida
nos autos da Apelação nº 7000346-72.2019.7.00.0000, restituir-se o feito à
Ministra Relatora para regular processamento do Apelo da Defesa, até que seja
operado o trânsito em julgado do Acórdão proferido no IRDR (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000), em observância ao disposto nos arts. 313, inciso IV, e 982,
inciso I, e § 5º, ambos do CPC, e suspendia, ainda, a eficácia do parágrafo único
do art. 151-B do RISTM até que fosse editada nova Emenda Regimental sobre a
matéria, consignando que a tese jurídica será cumprida a partir do trânsito em
julgado do Acórdão proferido no IRDR.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f53fe2e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001417-12.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
AGRAVANTE: LUCAS ALEXANDRE BARBOSA DE QUEIROZ.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUSCITADA EX
OFFICIO. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESE JURÍDICA FIRMADA EM INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS.
IMEDIATA
APLICAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 151-B DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Consabido que, conforme preconizado no art. 118, inciso I, do Regimento Interno do STM,
o Agravo Interno é o mecanismo processual adequado para impugnar as decisões
monocráticas proferidas por Ministro-Relator.
Resta inquestionável que retirar da Defesa a possibilidade de submeter o pronunciamento
monocrático ao Órgão colegiado, indubitavelmente, causa-lhe latente prejuízo e vai de
encontro aos princípios da colegiabilidade, do juiz natural e do devido processo legal.
Preliminar de não conhecimento rejeitada por maioria.
Restou sedimentado por esta Casa de Justiça que o status do indivíduo, ao tempo do fato,
não só define a ocorrência de um crime militar, como também o órgão da Justiça Especial
competente para processá-lo e julgá-lo, sob o manto do princípio tempus regit actum.
Certo é que a possibilidade de interposição de Apelo extremo perante o Supremo Tribunal
Federal ou a ausência de trânsito em julgado da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000
não obsta a aplicação da tese jurídica firmada em IRDR, mormente em face de contrariar
a natureza do incidente processual, que tende a dar celeridade, aperfeiçoamento e
racionalização à prestação jurisdicional.
Pondera-se a impropriedade da tese que sustentou a inconstitucionalidade do art. 151-B
do Regimento Interno do STM, sobretudo porque a legislação regimental tão somente
consolida o entendimento insculpido no art. 985, inciso I, do CPC, e, em momento algum,
obsta o cumprimento de eventual ordem de suspensão de processos vinculados à tese.
Recuso conhecido e desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida pelo
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, de não conhecimento do Agravo, e, por maioria, no mérito,
em conhecer e negar provimento ao presente Agravo, conforme o entendimento firmado em IRDR,
mantendo a Decisão que negou seguimento à Apelação nº 7000346-72.2019.7.00.0000, na forma do art.
932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil, c/c o art. 27, inciso II, da Lei n° 8.457/92.
Brasília, 13 a 16 de abril de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f53fe2e
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União em favor de LUCAS ALEXANDRE
BARBOSA DE QUEIROZ contra a Decisão que negou seguimento à Apelação nº 7000346-
72.2019.7.00.0000 e declarou a nulidade de todos os atos praticados singularmente pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da União, tendo em vista sua incompetência absoluta para processar e julgar o réu ex-
militar, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil c/c o art. 27, inciso II, da
Lei n° 8.457/92.
O Decisum foi publicado em 20/11/2019 (evento 29 da Apelação), o Ministério Público Militar restou
intimado em 21/11/2019 (evento 32 da Apelação), e a DPU em 2/12/2019 (evento 34 da Apelação).
A defesa interpôs Agravo, tempestivamente, em 9/12/2019 (evento 35 da Apelação). Na insurgência,
argumentou ter a Decisão vergastada ido de encontro às disposições do novo Código de Processo Civil,
ante a possibilidade de interposição de Recurso Extraordinário nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000. Daí, em face da ausência de trânsito em julgado, entendeu ser impossível a aplicação
imediata de tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.
Aduziu ser o art. 151-B do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar inconstitucional, por violar o
mandamento que defere à União legislar sobre direito processual (art. 22, inciso I, da CF).
Nesse ínterim, pleiteou o provimento do presente Agravo para reformar a Decisão combatida e conhecer
do recurso interposto pelo Ministério Público Militar, com a consequente declaração de ilegalidade e de
inconstitucionalidade do art. 151-B do RISTM.
Em Contrarrazões (evento 10), o Dr. Antônio Pereira Duarte, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
pugnou pelo conhecimento e não provimento do presente Agravo, mantendo-se inalterada a Decisão
que não conheceu da Apelação n° 7000346-72.2019.7.00.000, por aplicação da tese firmada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
Trata-se de preliminar suscitada, ex officio, pelo Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, em que se
sustenta pelo não conhecimento do Agravo Interno em face da inexistência de sucumbência recursal,
dada a possibilidade de o réu ser absolvido em novo julgamento e da proibição da reformatio in pejus
indireta.
Data venia, tal preliminar não merece prosperar.
Consabido que, conforme preconizado no art. 118, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, o Agravo Interno é o mecanismo processual adequado para questionar as decisões monocráticas
proferidas por Ministro-Relator.
Ora, é exatamente esse o caso dos autos. Na espécie, verifica-se que a Defensoria Pública da União, em
observância à dialeticidade recursal, impugnou especificamente os termos da Decisão singular devendo,
pois, a matéria ser submetida à apreciação do Tribunal Pleno.
Ensina Elpídio Donizetti[1] que "no caso de o relator pertencente a um órgão colegiado proferir uma
decisão monocrática, e sendo esta impugnada mediante agravo interno, a sua decisão monocrática será
revisada pelo próprio órgão colegiado ao qual pertence".
A meu sentir, resta inquestionável que retirar da Defesa a possibilidade de submissão do julgado ao
exame do Órgão colegiado, sem que lhe seja oportunizada a rediscussão da controvérsia delineada,
indubitavelmente, causa-lhe latente prejuízo e vai de encontro aos princípios da colegiabilidade, do juiz
natural e do devido processo legal.
A propósito, seguem precedentes do Pretório Excelso e da Casa Superior de Justiça, que assentaram
caber Agravo Interno em face de todas as decisões proferidas monocraticamente:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f53fe2e
"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO
JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE -
POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO
CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE
PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA
COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. -
Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo
jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do
Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-
Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos
pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado,
mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES
PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao
Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento
nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos
ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar
trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando
incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão
incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte.
Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao
Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre
caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e
Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas
por seus Juízes". (MS 28097 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno,
julgado em 11/05/2011, DJe-125 DIVULG 30-6-2011 PUBLIC 1-7-2011 EMENT VOL-02555-
01 PP-00034.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. TAXA CONDOMINIAL. RATEIO PROPORCIONAL AO TAMANHO DA UNIDADE
HABITACIONAL. VALIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator
decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou
Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da
apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno. 2. Tendo
o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na
hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os
recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo
constitucional. Precedentes. 3. Saliente-se que a aplicação do enunciado disposto na
Súmula n. 83/STJ deve ser impugnada por meio da clara demonstração de divergência de
entendimentos pátrios acerca da matéria discutida, inclusive, com o cotejo de julgados
paradigmas mais recentes que os utilizados na decisão de admissibilidade recursal - fato
não ocorrido na presente hipótese. 4. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt
no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 30/3/2020, DJe 06/4/2020.) (Grifo nosso.)
Da análise dos excertos infere-se que eventual inconformismo quanto ao exame monocrático, sustentado
em sede de Agravo, força sim um pronunciamento do Plenário.
Cumpre ponderar a existência de sucumbência recursal, porquanto, após eventual conhecimento e
provimento do presente recurso, o agente poderá submeter a matéria defensiva delineada na Apelação

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f53fe2e
nº 7000346-72.2019.7.00.0000 a esta Corte de Justiça.
Tal como colocado, rejeito a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno.

MÉRITO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão que negou seguimento à Apelação nº 7000346-
72.2019.7.00.0000, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil c/c o art. 27,
inciso II, da Lei n° 8.457/92, dada a incompetência absoluta do Juiz Federal da Justiça Militar da União
para processar e julgar monocraticamente o réu ex-militar.
Inicialmente, pontuei em minha Decisão que o Apelo não merecia seguimento, uma vez que, conforme
consolidado no julgamento da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, o Plenário desta Corte Superior
Militar votou pela procedência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR-, a fim de
estabelecer a seguinte tese jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.".
O Acórdão do IRDR restou publicado em 5/9/2019 e determinou que "a tese fixada deverá ser
imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União".
Extrai-se, ainda, do referido Acórdão, in verbis:
"Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE 7000144-
95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos Ministros-
Relatores, liminarmente e de forma monocrática:
a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos
termos do art. 932, IV, "c", do CPC; e
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois
de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do mesmo
CPC.".
Ora, inquestionável que restou sedimentado por esta Casa de Justiça que o status do indivíduo ao tempo
do fato não só define a ocorrência de um crime militar, como também o órgão da Justiça Especial
competente para processá-lo e julgá-lo, sob o manto do princípio tempus regit actum.
Na hipótese sub examine, a matéria em debate amolda-se à ratio prevista no item "a", devendo ser o réu
submetido a julgamento pelo escabinato, a saber, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 2ª CJM.
Cediço ser o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas medida que tem por escopo preservar a
segurança jurídica e a uniformização das decisões. Nesse diapasão, entendeu o Plenário desta Corte pela
aplicação imediata da tese jurídica, sendo desnecessário aguardar-se a decisão definitiva sobre a
matéria, o que acarretaria maiores delongas na solução do litígio, indo de encontro ao propósito do
Instituto.
A despeito do que busca sustentar a DPU, a possibilidade de eventual interposição de Apelo extremo
perante o Supremo Tribunal Federal não obsta a aplicação da tese jurídica firmada no referido IRDR,
mormente em face de dar celeridade, aperfeiçoamento e racionalização à prestação jurisdicional.
A propósito, devem os juízes e os tribunais observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas
(art. 927, III, do CPC), sob pena de cabimento da Reclamação (art. 985, § 1º, do CPC).
Nesse diapasão, trago a baila entendimentos da Casa Superior de Justiça:
"EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f53fe2e
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
INCORPORAÇÃO DE "QUINTOS", DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
COMISSIONADAS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/98 E A
MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-45/2001. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 09/08/2016, contra
decisão monocrática publicada em 04/08/2016, que, por sua vez, em juízo de retratação,
julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na
vigência do CPC/73. II. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial
1.261.020/CE, submetido à sistemática dos recursos repetititvos (art. 543-C do CPC/73),
firmara orientação no sentido de que a Medida Provisória 2.225-45/2001, ao acrescentar
o art. 62-A à Lei 8.112/90, teria estabelecido novo termo final para a incorporação de
"quintos", em relação ao exercício de função comissionada ou cargo em comissão, qual
seja, 04/09/2001. Todavia, tal orientação restou superada, porquanto o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE 638.115/CE, apreciado sob o rito da repercussão geral, em
19/03/2015, consolidou entendimento segundo o qual a Medida Provisória 2.225-45/2001
apenas transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) as parcelas
referentes aos arts. 3º e 10 da Lei 8.911/94 e 3º da Lei 9.624/98, mas não repristinou as
normas que previam a incorporação das parcelas, o que somente seria possível por
expressa previsão legal. Concluiu-se, assim, pela ofensa ao princípio da legalidade, nas
hipóteses em que a decisão concede a servidor público federal a incorporação de
"quintos", pelo exercício de função comissionada, no período compreendido entre
08/04/1998 e 04/09/2001. No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.314.974/RS, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2016; AgInt no REsp
1.252.431/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/05/2016;
EDcl no AgRg no AREsp 768.478/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 19/05/2016. III. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido
de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do
paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral.
Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 838.061/GO, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(Desembargadora Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 08/06/2016;
AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 13/10/2015. IV. Agravo interno improvido". (AgInt no AgRg no AREsp
2.085/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe: 14/10/2016.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ART. 543-B, § 1°, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Nas razões do
Recurso Especial, o agravante limita-se a sustentar contrariedade ao art. 543-B, § 1°, do
CPC, ao fundamento de que deveria ser sobrestado o julgamento do feito, até o
julgamento dos Embargos de Declaração, pelo Supremo Tribunal Federal, no processo sob
o regime de repercussão geral, dispositivo que, entretanto, carece de
prequestionamento, em 2º Grau. II. Para que se configure o prequestionamento, não
basta que o recorrente devolva o exame da questão controvertida para o Tribunal. É
necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada como
violada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a
tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto.
III. Ademais, tanto o STF quanto o STJ possuem entendimento de que, para a
aplicação do paradigma formado em sede de Recurso Repetitivo ou de
Repercussão Geral, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado. IV. Nesse

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 13:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f53fe2e
sentido, "a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza
o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma" (STF, ARE
673.256 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/10/2013). V.
Agravo Regimental improvido". (AgRg no REsp 1491892/RN, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe: 3/6/2015.) (Grifo nosso.)
Acrescento que o Presidente do Pretório Excelso, Dias Toffoli, ao analisar o pedido de Suspensão Nacional
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formulado pela Defensoria Pública da União, em
Decisão de 6/2/2020, publicada no DJE em 12/2/2020, indeferiu o pleito suspensivo nos seguintes termos:
"(...) No presente caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas foi suscitado
perante o Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula da Justiça Militar, cuja missão
precípua é uniformizar a interpretação do direito, formar e velar pelos precedentes
qualificados em matéria de direito militar.
Entendo que, havendo decisão formalizada em incidente de resolução de demandas
repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar, é imprópria a alegação de eventual
insegurança jurídica, requisito exigido para o deferimento do requerimento de suspensão
nacional, uma vez que o padrão decisório formalizado no incidente se projetará para os
feitos que veiculem a mesma questão de direito, de forma isonômica (...)".
Depreende-se, porquanto, ser descabido condicionar a aplicação de tese firmada em IRDR ao trânsito em
julgado do Decisum, uma vez que se reveste como medida tendente a assegurar um julgamento uniforme
sobre idêntica questão de direito, equilibrando segurança jurídica e efetividade.
Pondero ainda a impropriedade da tese que sustentou a inconstitucionalidade do art. 151-B do Regimento
Interno do STM. Não vislumbro a incompatibilidade das normas, sobretudo porque a legislação regimental
tão somente consolidou o entendimento insculpido no art. 985, inciso I, da legislação processual civil:
Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou
coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de
jurisdição do respectivo tribunal (...).
Repise-se que o dispositivo regimental em nenhum momento obsta o cumprimento de eventual ordem de
suspensão de processos vinculados à tese.
Seguem precedentes do STM: Agravo Interno nº 7001203-21.2019.7.00.0000, Relator Ministro Dr. William
de Oliveira Barros, Data de Julgamento: 10/12/2019, DJE: 18/12/2019; Embargos Infringentes e de
Nulidade n° 7000848-11.2019.7.00.0000, Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Data de
Julgamento 26/9/2019, DJE de 7/10/2019; Apelação n° 7000820-43.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex Lúcio
Mário de Barros Góes, Data de Julgamento 28/11/2019, DJE de 16/12/2019.
Tal como colocado, repiso o entendimento firmado em IRDR, mantendo a Decisão que negou seguimento
à Apelação nº 7000346-72.2019.7.00.0000, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de
Processo Civil c/c o art. 27, inciso II, da Lei n° 8.457/92, e submeto o presente Agravo ao Plenário,
votando pelo seu conhecimento e não provimento.

[1] Donizetti, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 22. ed. São Paulo: Atlas,
2019, p. 1.384.